Tribunal: TJSP
Processo: 0016630-45.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – Absolvição imposta na origem – Apelo ministerial – Conjunto probatório que não se mostra suficiente à condenação – Fraude contra a administração tributária que não se confunde com o mero inadimplemento – Inexistência de prova do elemento anímico do agente – Absolvição necessária, em respeito ao Princípio

Ementa:
Crime contra a ordem tributária previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – Absolvição imposta na origem – Apelo ministerial – Conjunto probatório que não se mostra suficiente à condenação – Fraude contra a administração tributária que não se confunde com o mero inadimplemento – Inexistência de prova do elemento anímico do agente – Absolvição necessária, em respeito ao Princípio do Estado de Inocência – Recurso desprovido.